Tribunal: TJBA
Processo: 8002428-13.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002428-13.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

Advogado(s)
:
YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO

APELADO: MARIA ALMEIDA NOBRE

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS BENS. INDENIZAÇÃO MATERIAL LIMITADA AO PARÂMETRO DA RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.033/2023 E DO DECRETO nº 2.521/98. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenou a ré ao pagamento de R$ 4.802,04 (quatro mil oitocentos e dois reais e quatro centavos) por danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, em razão de extravio de bagagem em transporte rodoviário interestadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos materiais deve ser calculada a partir da lista apresentada pela autora ou segundo os parâmetros fixados pela legislação e regulamentação da ANTT; (ii) estabelecer se o extravio da bagagem configura dano moral indenizável; (iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 734 do Código Civil e o art. 14 do CDC estabelecem a responsabilidade objetiva do transportador pela bagagem, salvo em hipóteses de força maior, não configuradas no caso concreto.

2. A ausência de comprovação documental do conteúdo da mala impede a fixação da indenização material com base apenas na lista unilateral apresentada (ID. 87238407), impondo-se a adoção do critério objetivo regulamentar.

3. A Resolução ANTT nº 6.033/2023 e o Decreto nº 2.521/1998 fixam parâmetro objetivo para indenização por extravio de bagagem, correspondente a até 10.000 (dez mil) UMRP, solução que equilibra a relação contratual e evita enriquecimento sem causa.

4. O extravio da bagagem configura falha na prestação do serviço que extrapola mero dissabor cotidiano, ensejando dano moral presumido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

5. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado em primeiro grau a título de danos morais revela-se proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 734; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Decreto nº 2.521/1998, art. 74; Resolução ANTT nº 6.033/2023, art. 158.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RN - AC: 08098098820228205106, Relator: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR, Data de Julgamento: 28/06/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2023; TJ-BA - Apelação: 00002391520148050158, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2024; TJ-RO - AC: 70019414120188220002 RO 7001941-41 .2018.822.0002, Data de Julgamento: 16/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002428-13.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA e como apelada MARIA ALMEIDA NOBRE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .